Tribunal: TJSP
Processo: 2297711-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando sentença que condenou o paciente pelo crime de roubo. 1. Sentença que se encontra fundamentada, não avultando, desde logo, sua antijuridicidade. Somente se admite o reconhecimento de nulidade pela via do "habeas corpus" na hipótese de ser manifesta (artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal), vale dizer, "quando não comporte qualquer dúvida" (RENATO

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando sentença que condenou o paciente pelo crime de roubo. 1. Sentença que se encontra fundamentada, não avultando, desde logo, sua antijuridicidade. Somente se admite o reconhecimento de nulidade pela via do "habeas corpus" na hipótese de ser manifesta (artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal), vale dizer, "quando não comporte qualquer dúvida" (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado, editora JusPODIVM, pág. 1522). 2. Circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva. 3. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.